Tribunal: TJMT
Processo: 1008738-74.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008738-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dissolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), VINICIUS SANTOS CIRIACO - CPF: 017.465.231-31 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MT PERICIAS LTDA - CNPJ: 41.190.673/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), JOTTA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 07.019.841/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KADUM RONDON DA SILVA - CPF: 029.939.061-60 (ADVOGADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES -
PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES, ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AGRAVANTE

E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS
-
AMPLIAÇÃO DOS PODERES DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DO INTERVENTOR JUDICIAL NOMEADO ANTERIORMENTE – INEXISTÊNCIA DE
QUADRO DE URGÊNCIA E NECESSIDADE QUE AFETA O INTERESSE SOCIAL – MEDIDA AFASTADA - SUSPENSÃO DA DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E DA DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO DO MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DA AGROPECUÁRIA ARAGUARI, ATÉ QUE TODA A QUESTÃO SEJA APURADA PELO INTERVENTOR JUDICIAL, COM O AUXÍLIO DO PERITO AVALIADOR – MEDIDA COERENTE A FIM DE EVITAR PREJUÍZOS - PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUESTÃO NÃO ENFRENTADA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE.

Embora na decisão agravada o Magistrado tenha mencionado e ratificado decisão anterior, o presente recurso ataca outro ponto consistente na
ampliação dos poderes de administração e gestão da Agropecuária Araguari pelo Interventor Judicial nomeado anteriormente, de modo que
não há falar em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e preclusão.

O STJ firmou o entendimento que
“subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ (...)”
(AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a apelante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na sentença.

Pertinente o afastamento da
ampliação dos poderes de administração e gestão de empresa pelo Interventor Judicial nomeado anteriormente, se
não se desenha quadro de urgência e necessidade que afeta o interesse social, sem atender aos anseios e proteção dos sócios e o exercício do contraditório e ampla defesa.

Em razão de diversas petições apresentadas pelas partes trazendo aos autos discussões e divergências sobre as benfeitorias, prudente a manutenção das decisões de suspensão da homologação do Laudo Pericial e da decisão que determinou a realização de leilão de maquinário até apuração pelo Interventor Judicial, com o auxílio do Perito Avaliador, a fim de evitar eventuais prejuízos.

A questão acerca dos honorários advocatícios não analisada na decisão agravada, não pode ser analisada em Segunda Instância, sob pena de supressão de instância e ofensa ao principio do duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1008738-74.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

AGRAVADO: LEANDRO MOTTA DA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Dissolução Parcial da Sociedade Agropecuária Araguari c/c Apuração de Haveres 1014484-50.2019.8.11.0003, de ampliação dos poderes de administração e gestão da Agropecuária Araguari do Interventor Judicial nomeado anteriormente,
“podendo tomar decisões afetas à condução da sociedade e do desenvolvimento das suas atividades empresariais, de acordo com as necessidades constatadas no desenvolvimento regular das atividades empresariais”
; suspensão da decisão que homologou o Laudo Pericial apresentado pelo Perito Avaliador Vinícius Ciríaco, dentre outras medidas.

A agravante alega que de forma abrupta, o Magistrado de piso determinou a intervenção judicial na administração da sociedade, sem qualquer base jurídica que justifique tal intervenção, agindo, assim, à margem da lei e sem pedido de qualquer das partes.

Cita que a medida implica na inexistência de contraditório aos sócios quando da administração da empresa e, o que o interventor decidir, mesmo que contrário à realidade de mercado deverá ser aceito em prejuízo aos sócios e a saúde da empresa, tendo em vista os amplos poderes decisórios dados a este.

Afirma que há conflito de interesses, pois
“o Dr. Reinaldo Nascimento foi nomeado como Administrador Judicial da Sociedade Araguari. Em um segundo momento, o mesmo foi nomeado como perito para realizar o levantamento dos ativos e passivos da sociedade de modo a possibilitar a dissolução da sociedade, o que sugere um conflito de interesse, porém, em respeito a celeridade processual tal nomeação não foi impugnada. Agora, sem que haja pedido das partes, e como forma de eximir o Juízo de tomar as decisões que lhe competem, o Dr. Reinaldo passa a atuar como administrador, interventor e perito no mesmo processo, onerado ainda mais a sociedade.”

Insurge-se contra a decisão de suspensão dos efeitos do laudo pericial elaborado por Vinícius Ciriaco; aduz que o administrador Judicial e o Juízo de piso, apesar de todas as incontroversas, estão criando subterfúgio ao pagamento dos honorários do advogado da agravante, dando ao patrono em questão tratamento manifestamente diferenciado em relação ao patrono do agravado.

Requereu a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso e reforma da decisão agravada.

A liminar recursal foi deferida exclusivamente à ampliação dos poderes de administração e gestão do Interventor Judicial, sem afetar as demais questões que não foram abordadas em sede de agravo de instrumento
.

Em contrarrazões o agravado pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da
unirrecorribilidade das decisões, visto se tratar de matéria que deveria ser objeto do Agravo de Instrumento 1000072-84.2023.8.11.0000;
alega
ilegitimidade da agravante para pleitear honorários advocatícios do seu patrono; argui ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo parcial provimento do recurso, apenas no tocante a ampliação dos poderes do interventor judicial.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado menciona que a discussão acerca do arrendamento da área de propriedade da Araguari à Jotta Participações e uso das benfeitorias existentes nas áreas já foram dirimidas em decisão pretérita do juízo singular, que é objeto do Agravo de Instrumento n.º 1000072-84.2023.8.11.0000.

O citado agravo foi interposto contra decisão que registrou
ciência do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
“quanto à informação da arrendatária Jotta Participações, de que não irá realizar o plantio da área arrendada nesta safra – o que se revela admissível, diante do exíguo prazo para a preparação do solo e, ainda, mais, considerando a situação da área objeto do arrendamento, que estava sem uso há longo tempo.”

E, na decisão ora agravada, o Magistrado frisou:

“Portanto, no que tange às várias petições, interpostas por ambas as partes, acerca do uso das benfeitorias, este Juízo mantém os termos da decisão já proferida nestes autos, no sentido de que AS BENFEITORIAS DE PROPRIEDADE DA AGROPECUÁRIA ARAGUARI PODERÃO SER UTILIZADAS POR AMBAS AS ARRENDATÁRIAS – USO COMUM.

Portanto, DEFIRO O PEDIDO FORMULADO PELA ARRENDATÁRIA JOTTA PARTICIPAÇÕES EM ID. 112454329 e DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE TODOS E QUAISQUER DOCUMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL DE ID. 106185317 – desde já, autorizando a utilização de Oficial de Justiça Plantonista e reforço policial, se necessários, NA PRESENÇA DO INTERVENTOR JUDICIAL.”

Embora na decisão agravada o Magistrado tenha mencionado e ratificado decisão anterior, o presente recurso ataca outro ponto, consistente na
ampliação dos poderes de administração e gestão da Agropecuária Araguari do Interventor Judicial nomeado anteriormente,
“podendo tomar decisões afetas à condução da sociedade e do desenvolvimento das suas atividades empresariais, de acordo com as necessidades constatadas no desenvolvimento regular das atividades empresariais”
e na suspensão da decisão que homologou o Laudo Pericial apresentado pelo Perito Avaliador Vinícius Ciríaco.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da unirrecorribilidade das decisões e preclusão, de modo que rejeito a preliminar;

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL DA AGRAVANTE.

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O agravado alega ainda a ilegitimidade da agravante para pleitear honorários advocatícios do seu patrono.

Todavia, no âmbito do STJ, firmou-se o entendimento que
“subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei n.º 8.906/94. Precedentes. Incidência da Súmula n.º 83 do STJ (...)”
(AgInt no AREsp n. 2.042.254/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

Ademais, o Magistrado não adentrou no mérito dessa questão na decisão agravada. Em relação ao pedido de pagamento ao antigo patrono da agravante, consignou:

“Seguindo esta linha de ideias, com relação à questão afeta ao pedido de pagamento de honorários pela AGROPECUÁRIA ARAGUARI ao advogado DR. JOÃO ACÁSSIO,
igualmente determino que seja tratada em autos apartados deste processo. Com relação a este tema, considerando que a questão já está iniciada nos autos, DETERMINO QUE A SERVENTIA JUDICIAL PROVIDENCIE A FORMAÇÃO DE UM INCIDENTE PROCESSUAL, com cópias das petições e decisões afetas ao Id. 105346479, 106185317, 106273368, 106569910, 112548713 e outros que eventualmente as partes indicarem
.

Desde já, consigno que, se a Secretária do Juízo não lograr êxito em formar e distribuir o incidente, pelas limitações no acesso ao Sistema Pje, poderá a mesma intimar o advogado DR. JOÃO ACÁSSIO para que, pelo princípio da cooperação, possa o mesmo efetuar a distribuição dos autos.”

Ponderou ainda, que o pedido exige a formação do incidente processual por ser mais complexa que a situação anterior ocorrida (honorários aos advogados da Agropecuária Araguari), em que foi de pronto determinado o pagamento dos honorários advocatícios, visto que a contratação ocorreu em momento anterior à existência da lide dissolutória e a Agropecuária Araguari era uma das empresas do Grupo Bom Jesus, que teria celebrado o contrato de honorários advocatícios.

Diante de tais fundamentos, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante recorre contra a
ampliação dos poderes de administração e gestão da Agropecuária Araguari do Interventor Judicial nomeado anteriormente; se i
nsurge contra a decisão de suspensão dos efeitos do laudo pericial e em relação aos honorários de seu patrono.
Com efeito, a
s razões recursais atacam os fundamentos da decisão agravada
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença
. (...)”
(Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL –
DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA
- DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso
(...)
” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação de dissolução, temos que as áreas de terras de propriedade da Agropecuária Araguari foram inicialmente arrendadas para a agravante Agropecuária Bom Jesus. Na ocasião, por motivos de embargos ambientais, uma parte da área foi excluída do contrato de arrendamento.

Após o desembargo, essa porção de terra foi arrendada para a empresa Jotta Participações. Portanto, as áreas de terras de propriedade da empresa em dissolução atualmente estão arrendadas: uma parte para a Agropecuária Bom Jesus e outra porção para a empresa Jotta Participações.

Na decisão agravada, o Magistrado mencionou a discussão acerca do uso das benfeitorias existentes na sede da Agropecuária Araguari e a Bom Jesus e Jotta Participações e a existência de várias petições, interpostas por ambas as partes, acerca do uso das benfeitorias.

Além disso, consignou o Magistrado:

“Exsurge dos autos que as divergências entre os sócios, que motivaram a interposição da presente lide, só tem se intensificado no decurso do processo - de maneira que resta evidenciada a impossibilidade de uma conciliação entre as partes;
bem como evidente a criação de dificuldades para o regular andamento da ação de dissolução e o alcance da sua finalidade legal.

Nesse cenário, tenho que a cautela na condução do processo recomenda a adoção de medidas efetivas para assegurar o regular andamento processual; a efetividade da prestação jurisdicional; a preservação dos interesses dos sócios em conflito e, principalmente, a função social da empresa em dissolução.

A primeira destas medidas, que vislumbro como indispensável para o sucesso da ação interposta e a salvaguarda dos direitos societários, é a ampliação da atuação do Interventor Judicial na gestão e administração da sociedade em dissolução, de modo que o Auxiliar do Juízo passe a ter, de agora em diante, amplos poderes para a tomada de decisões e prática de atos de gestão – de modo a atuar também na qualidade de administrador judicial provisório da empresa, nas suas mais variadas modalidades.

Assim, a partir deste momento processual, em razão das inúmeras divergências travadas entre as partes, o Interventor Judicial que já atua nesta lide passará a atuar com amplos poderes de administração e gestão da Agropecuária Araguari, podendo tomar decisões afetas à condução da sociedade e do desenvolvimento das suas atividades empresariais, de acordo com as necessidades constatadas no desenvolvimento regular das atividades empresariais.”

Pois bem. Ainda em discussão nos autos de origem que após o desembargo de uma parte da propriedade rural, mesmo arrendada pela empresa Jotta Participações, não deu início ao plantio contrariando o disposto no contrato, o que, segundo a agravante, é motivo de rescisão contratual ainda não foi enfrentada pelo juízo de piso.

A agravante cita que realizou várias denúncias nos autos para que o contrato da empresa Jotta fosse retificado, mas o interventor assim não procedeu, acarretando na instauração do conflito quanto ao uso das benfeitorias e, via de consequência, na ampliação
da atuação do Interventor Judicial na gestão e administração da sociedade em dissolução.

Todavia, a medida adotada pelo Magistrado é de
caráter geral e excepcional, principalmente em relação à ampliação da atuação do interventor, visto que na decisão agravada não se desenha quadro de urgência e necessidade que afeta o interesse social.

A ampliação da atuação, na forma como adotada, deveria atender aos anseios e proteção dos sócios e o exercício do contraditório e ampla defesa, o que, até o momento, não está evidente.

Sobre o Laudo Pericial apresentado pelo Perito Avaliador Vinícius Ciríaco, importante anotar que a decisão agravada apenas suspendeu a decisão que o homologou, bem como, suspendeu a decisão que determinou a realização de leilão do maquinário de propriedade da Agropecuária Araguari, até que toda a questão seja melhor apurada pelo Interventor Judicial, com o auxílio do Perito Avaliador.

Isso porque, as partes apresentaram várias petições trazendo aos autos discussões e divergências sobre as benfeitorias que são de propriedade da Agropecuária Araguari, inclusive acerca da conservação e eventuais reformas das construções e instalações.

O deferimento do pedido de suspensões da homologação do Laudo Pericial e da decisão que determinou a realização de leilão do maquinário visa evitar prejuízo a uma das partes e nova decisão será prolatada após apuração pelo Interventor Judicial, com o auxílio do Perito Avaliador.

No que toca os honorários advocatícios, o Magistrado não adentrou no mérito dessa questão na decisão agravada. Em relação ao pedido de pagamento ao antigo patrono da agravante, apenas determinou que a serventia judicial providenciasse a formação de um incidente processual, com cópias das petições e decisões afetas aos Ids. 105346479, 106185317, 106273368, 106569910, 112548713 e outros que eventualmente as partes indicarem
.

Ponderou ainda, que o pedido exige a formação do incidente processual por ser mais complexa que a situação anterior ocorrida (honorários aos advogados da Agropecuária Araguari), em que foi de pronto determinado o pagamento dos honorários advocatícios, visto que a contratação ocorreu em momento anterior à existência da lide dissolutória e a Agropecuária Araguari era uma das empresas do Grupo Bom Jesus, que teria celebrado o contrato de honorários advocatícios.

Assim, o recurso não deve ser conhecido no ponto.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o PROVEJO EM PARTE, para ratificar a liminar recursal a fim de afastar a
ampliação dos poderes de administração e gestão do Interventor Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024